Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. FILHA MAIOR. CURSO UNIVERSITÁRIO. NECESSIDADE DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. EXONERAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO ABSOLUTA. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO DEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de assegurar prestação alimentar à agravante, filha maior, a qual sustenta permanecer em formação acadêmica regular, sem renda própria, matriculada no 8o semestre de curso superior de Nutrição em instituição privada, com conclusão prevista para o final de 2026, além de realizar estágio obrigatório não remunerado e ser portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, requerendo a concessão de tutela recursal para suspensão dos efeitos da decisão agravada e fixação provisória de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento versando sobre alimentos; (ii) estabelecer se a maioridade civil e a anterior exoneração alimentar impedem, por si sós, novo arbitramento de alimentos em favor de filha maior que permanece necessitada; (iii) determinar se os elementos documentais já produzidos evidenciam, em juízo de cognição sumária, a necessidade da agravante e a plausibilidade da possibilidade contributiva do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a conceder tutela recursal de urgência quando a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação estiverem demonstrados em cognição sumária.
4. Em demandas alimentares, o perigo de dano decorre ordinariamente da privação de recursos indispensáveis à subsistência, à saúde, à formação educacional e à preservação da dignidade da pessoa humana.
5. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, pois, cessado o fundamento no poder familiar, os alimentos podem subsistir com base na solidariedade entre parentes, desde que demonstradas a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
6. A orientação da Súmula 358 do STJ e do precedente indicado no acórdão paradigma reconhece a possibilidade de manutenção dos alimentos após os 18 anos, especialmente quando o alimentando frequenta curso universitário e ainda não alcançou inserção estável no mercado de trabalho.
7. Os documentos juntados aos autos evidenciam, em exame perfunctório, que a agravante permanece em curso superior regular, em fase adiantada de graduação, com conclusão prevista apenas ao final de 2026, o que confere plausibilidade à alegação de dependência econômica.
8. A realização de estágio obrigatório não remunerado limita, em juízo de plausibilidade, a obtenção de autonomia financeira imediata.
9. As despesas informadas pela agravante com mensalidade universitária, moradia, alimentação, transporte e gastos ordinários de subsistência são compatíveis com sua condição pessoal e reforçam a necessidade alimentar alegada.
10. A comprovação de que a agravante é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 constitui elemento adicional de vulnerabilidade material, pois indica necessidade contínua de acompanhamento médico, medicamentos, exames e rotina alimentar diferenciada.
11. A anterior sentença de exoneração de alimentos não impede, de forma absoluta, o novo arbitramento da verba, porque a obrigação alimentar é de trato sucessivo, regida pela cláusula rebus sic stantibus, e deve ser apreciada conforme os pressupostos materiais e o fundamento jurídico invocados no contexto fático atual.
12. Com a maioridade, não há simples continuidade automática do título anterior, mas mutação do suporte jurídico da obrigação, que deixa de se fundar no poder familiar e pode passar a apoiar-se no parentesco, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
13. A alegação de que o agravado é servidor público e empresário, somada ao fato de já ter suportado obrigação alimentar em favor da filha, mostra-se suficiente, nesta fase processual, para amparar o arbitramento provisório de alimentos em valor moderado.
14. A fixação provisória em patamar correspondente a 50% do salário mínimo vigente observa a prudência própria da cognição sumária, preserva a subsistência imediata da agravante e permite futura revisão pelo juízo de origem à luz da instrução completa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Efeito suspensivo ativo deferido.
Tese de julgamento:
1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que pode subsistir com fundamento no parentesco quando demonstradas a necessidade do filho maior e a possibilidade contributiva do genitor.
2. A anterior exoneração de alimentos não produz preclusão absoluta para nova demanda fundada em contexto fático superveniente e em suporte jurídico-material diverso.
3. A matrícula em curso superior, a ausência de renda própria, a realização de estágio obrigatório não remunerado e a existência de enfermidade crônica constituem elementos idôneos para evidenciar, em cognição sumária, a probabilidade do direito à prestação alimentar.
4. Em matéria alimentar, o perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre, em regra, do caráter existencial da verba pleiteada.
5. É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento para fixar alimentos provisórios em valor moderado quando presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I. CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694 e 1.695. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 791.322/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/5/2016, DJe 1/6/2016. STJ, REsp n. 1.218.510/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/9/2011, DJe 3/10/2011. TJDFT, Acórdão 1886057, 0712693-52.2023.8.07.0016, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 27/06/2024, DJe 08/07/2024. TJDFT, Acórdão 2084564, 0702538-46.2025.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 28/01/2026, DJe 13/02/2026.